Tribunal: STJ
Processo: 0047079-33.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927418 - RJ (2025/0161386-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
AGRAVADO
: RAFAEL VITOR CERQUEIRA LOPES
ADVOGADOS
: IGOR BRASIL PINHEIRO - RJ181084
TAMYRES RODRIGUES NERI - RJ249565
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, pois a
parte recorrente não comprovou a suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, mesmo após ter sido regularmente intimada, o que resultou
na preclusão temporal da prática do ato.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial, consistente na preclusão temporal, não foi objeto de
impugnação nas razões recursais do agravo interno, que se limitaram a alegar
a tempestividade do recurso em razão da suspensão dos prazos processuais
durante o feriado.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50559555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2f14b74d-306a-4ea9-bd64-ec843eb313b9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2f14b74d-306a-4ea9-bd64-ec843eb313b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927418 - RJ (2025/0161386-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
AGRAVADO
: RAFAEL VITOR CERQUEIRA LOPES
ADVOGADOS
: IGOR BRASIL PINHEIRO - RJ181084
TAMYRES RODRIGUES NERI - RJ249565
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, pois a
parte recorrente não comprovou a suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual, mesmo após ter sido regularmente intimada, o que resultou
na preclusão temporal da prática do ato.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial, consistente na preclusão temporal, não foi objeto de
impugnação nas razões recursais do agravo interno, que se limitaram a alegar
a tempestividade do recurso em razão da suspensão dos prazos processuais
durante o feriado.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por BRADESCO SAUDE S
/A. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em razão da não comprovação da suspensão, interrupção ou
em recurso especial,
prorrogação do prazo processual, mesmo após regular intimação, o que resultou na
preclusão temporal da prática do ato (fls. 325-326).
Documento eletrônico VDA50242435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:45
Código de Controle do Documento: aa819f00-e884-4717-b07b-e8a91a284d5e

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 48-49):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SEGURADORA QUE AFIRMA TER
AUTORIZADO PRONTAMENTE A CIRURGIA DO
AUTOR, NÃO DEVENDO INCIDIR A MULTA.
SUBSIDIARIAMENTE,
DEFENDE
A
DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES E
QUE TAL PODERIA SER REVISTA A QUALQUER
TEMPO.
DA
ANÁLISE
DOS
AUTOS,
O
DESCUMPRIMENTO É INCONTROVERSO. QUANTO
AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE
DA MULTA, VERIFICA- SE QUE, EM SEDE DE
SENTENÇA, O JUÍZO RATIFICOU A TUTELA E
LIMITOU/REDUZIU
O
MONTANTE
DAS
ASTREINTES PARA R$100.000,00. OCORRE QUE,
EMBORA O PLANO DE SAÚDE RÉU TENHA
INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO, O QUAL
FOI DESPROVIDO, NÃO HOUVE INSURGÊNCIA
QUANTO AO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE
MULTA NAQUELE RECURSO. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO
CONSUMATIVA.
O
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECENTÍSSIMA
DECISÃO, ENTENDEU QUE, UMA VEZ FIXADA A
MULTA (ASTREINTES), É POSSÍVEL ALTERÁ-LA
OU EXCLUÍ-LA A QUALQUER MOMENTO. NO
ENTANTO, UMA VEZ REDUZIDO O VALOR – COMO
O FOI NO CASO EM COMENTO, EM SEDE DE
SENTENÇA –, NÃO SERÃO LÍCITAS SUCESSIVAS
REVISÕES, SOB PENA DE ESTIMULAR E PREMIAR
A RENITÊNCIA SEM JUSTA CAUSA. MELHOR
DIZENDO, É POSSÍVEL MODIFICAR A DECISÃO
QUE COMINA MULTA, MAS NÃO É LÍCITO
MODIFICAR
O
QUE
JÁ
FOI
MODIFICADO,
PRESERVANDO-SE
AS
SITUAÇÕES
JÁ
CONSOLIDADAS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 89-97).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a intimação da
decisão agravada ocorreu em 28 de fevereiro de 2025, durante o feriado de Carnaval, e
que os prazos processuais estavam suspensos nos dias
,
,
e
28/2/2025 3/3/2025 4/3/2025
, conforme decretos e atos normativos anexados. Assim, argumenta que,
5/3/2025
considerando a suspensão dos prazos, o agravo em recurso especial interposto em
é tempestivo.
26/3/2025
Além disso, cita jurisprudência do STJ que permite a comprovação da
tempestividade do recurso em decorrência de feriado local ou suspensão de expediente
forense.
Documento eletrônico VDA50242435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:45
Código de Controle do Documento: aa819f00-e884-4717-b07b-e8a91a284d5e

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 375-381).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, pois a
parte recorrente não comprovou a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, mesmo após ter sido regularmente intimada, o que resultou na preclusão
temporal da prática do ato.
A propósito, consignou-se (fl. 325):

"Por meio da análise do recurso de BRADESCO SAUDE S
/A., verifica-se que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em 28.02.2025, sendo o Agravo somente
interposto em 26.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, , e
219, , todos do Código de Processo Civil. caput caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ressalte-se que a petição de fls. 312/324, trazida aos autos
em razão da determinação oportunizando a regularização
do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se
destina, uma vez que protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do
"
ato.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial, consistente na preclusão temporal, não foi objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno, que se limitaram a alegar a tempestividade do recurso em
razão da suspensão dos prazos processuais durante o feriado.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA50242435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:45
Código de Controle do Documento: aa819f00-e884-4717-b07b-e8a91a284d5e

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50242435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:45
Código de Controle do Documento: aa819f00-e884-4717-b07b-e8a91a284d5e

(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:45
Código de Controle do Documento: aa819f00-e884-4717-b07b-e8a91a284d5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.418 / RJ
Número Registro: 2025/0161386-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470793320248190000
02115702520228190001
202524503159
2115702520228190001
470793320248190000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
AGRAVADO
: RAFAEL VITOR CERQUEIRA LOPES
ADVOGADOS : IGOR BRASIL PINHEIRO - RJ181084
TAMYRES RODRIGUES NERI - RJ249565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
AGRAVADO
: RAFAEL VITOR CERQUEIRA LOPES
Documento eletrônico VDA50542123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: da924fea-7d3a-42ae-b760-837da087fd4a

ADVOGADOS : IGOR BRASIL PINHEIRO - RJ181084
TAMYRES RODRIGUES NERI - RJ249565
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:34
Código de Controle do Documento: da924fea-7d3a-42ae-b760-837da087fd4a